Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717850-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AUTOR: GERALDO ANTUNES EVANGELISTA REU: MESQUITA AUTO PECAS &amp; REGULADORA LTDA DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por GERALDO ANTUNES EVANGELISTA em desfavor de MESQUITA AUTO PEÇAS &amp; REGULADORA LTDA. A parte autora requer o benefício da gratuidade de justiça, aduzindo para tanto que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Deverá a parte autora demonstrar documentalmente nos autos sua alegada situação de miserabilidade econômica, por meio de juntada de documentos idôneos (extratos atualizados de conta bancária, extratos atualizados de cartão de crédito, declaração de imposto de renda, contracheques atualizados, dentre outros), sob pena de indeferimento do beneplácito. Além disso, em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o autor para esclarecer o seu interesse processual, haja vista que a presente ação rescisória tem por objeto sentença terminativa, a qual, em tese, não impede que o demandante proponha nova demanda, agora, com documentos e informações que, eventualmente, deixaram de ser apresentados anteriormente. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora